Tribunal: TJDFT
Processo: 0719437-80.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E VAZAMENTO DE DADOS. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexigibilidade da dívida e reparação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente requer a inversão do ônus da prova, para que as recorridas apresentem documentos e informações aptos a demonstrar a segurança de seus sistemas, a origem do alegado vazamento de dados e a regularidade das transações impugnadas. Sustenta a responsabilidade solidária e o nexo casual. Por fim, pugna pela reparação por danos morais diante da inscrição indevida e falha na prestação de serviço.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID81211668). Contrarrazões não apresentadas
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
5. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
6. Alega o autor ser cliente do primeiro réu, utilizando sua plataforma para compras on-line, e que, sem sua anuência, foi aberta conta digital junto ao segundo demandado (Mercado Pago) para recebimento de cashbacks. Relata que, em 20/08/2025, solicitou a devolução de um celular adquirido na plataforma do primeiro requerido (Mercado Livre) e, no dia seguinte, recebeu contato de pessoa que se apresentou como representante da empresa, demonstrando conhecimento de informações sigilosas e atualizadas sobre a restituição. Sustenta que, após esse contato, foram realizadas movimentações desconhecidas em sua conta do Mercado Pago, incompatíveis com seu perfil. Informa que registrou boletim de ocorrência e contestou as operações junto aos réus, mas não obteve êxito.
7. Verifica-se que o autor juntou apenas o boletim de ocorrência e a reclamação apresentada na plataforma consumidor.gov, documentos produzidos unilateralmente. Não há qualquer outro elemento probatório acerca do alegado contato, do teor da conversa com o suposto preposto da ré ou que sustente a tese de vazamento de dados sensíveis e falha de segurança. Ausente qualquer prova mínima da dinâmica do suposto golpe ou evidencia deficiência nos mecanismos de controle de dados e nas operações de crédito realizadas por meio do aplicativo ou da plataforma das demandadas.
8. Portanto, no contexto deste caso específico, não é possível concluir que, no dia dos fatos, havia fundada suspeita de fraude. Não há nos autos qualquer documento que corrobore tal afirmação, ônus que incumbia ao recorrente, o que não foi feito. Portanto, não merece reparo a sentença proferida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem honorários à míngua de contrarrazões (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995